Tribunal: TJSP
Processo: 1022415-20.2018.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
APELAÇÃO. Alienação fiduciária. Ação de restituição de parcelas pagas, julgada improcedente. Recurso da autora. Pretensão à restituição do valor correspondente à diferença do preço de venda do automóvel e a tabela FIPE. Parcial possibilidade. Venda do automóvel em leilão por valor inferior a 50% do preço de mercado, sem qualquer justificativa. Caracterização de preço vil (art. 891, parágrafo

Ementa:
APELAÇÃO. Alienação fiduciária. Ação de restituição de parcelas pagas, julgada improcedente. Recurso da autora. Pretensão à restituição do valor correspondente à diferença do preço de venda do automóvel e a tabela FIPE. Parcial possibilidade. Venda do automóvel em leilão por valor inferior a 50% do preço de mercado, sem qualquer justificativa. Caracterização de preço vil (art. 891, parágrafo único, do CPC). Ausência, porém, de comprovação válida do valor de venda do bem em leilão, ausente apresentação de nota fiscal em momento oportuno. Adoção do valor da tabela FIPE admitida às hipóteses em que não for comprovado o valor de venda do automóvel. Precedentes. Ação que se julga parcialmente procedente, determinando o recálculo do saldo devedor, que deverá ser realizado em sede de cumprimento de sentença. Sucumbente, arcará a instituição financeira com as verbas sucumbenciais, arbitrados os honorários advocatícios em R$ 1.000,00, com correção monetária a partir desta data e juros de mora de 1% ao mês, a contar do trânsito em julgado do presente Acórdão. Sentença modificada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.